Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-23.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SÚMULA 609 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS. Inviável a negativa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente, quando a seguradora não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ÓBITO DO SEGURADO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – SÚMULA 609 DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS MAJORADOS. Inviável a negativa de cobertura securitária com fundamento em doença preexistente, quando a seguradora não exige exames médicos prévios e tampouco comprova, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação. Contrato de adesão que não oportuniza ao proponente a individualização de moléstias, limitando-se a declaração genérica de saúde redigida unilateralmente pela seguradora. Incidência da Súmula 609 do STJ. Correção monetária desde o sinistro e juros de mora a partir da citação. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso não provido.